Tribunal: TJDFT
Processo: 0709480-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Inexistência de situação de flagrância. Falta de provas.
1 - O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).
2 - Sem fundadas razões de que no interior da residência ocorria crime, aptas a justificar o ingresso dos policiais no domicílio do réu, e se há provas de que não existiu consentimento livre e válido do morador, é nula a busca domiciliar e, em consequência, as provas dela decorrentes. Sem outras provas dos crimes descritos na denúncia, é caso de absolvição.
3 – Apelação não provida.